Tribunal: TJPA
Processo: 0809648-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809648-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MOJU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. NÚMERO EXCESSIVO. DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO QUE O MUNICÍPIO SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVAS CONTRATAÇÕES PARA OS CARGOS/FUNÇÕES LISTADOS NO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA PODE ACARRETAR DANO IRREPARÁVEL AO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu parcialmente a liminar pleiteada pelo Ministério Público Estadual e determinou que o Munícipio de Mojú se abstivesse de realizar novas contratações temporárias para os cargos/funções listados no procedimento preparatório anexo à inicial, sob pena de multa diária para cada contratação irregular.

II- O Agravante alega que vem respeitando os princípios constitucionais que regem a Administração Pública; que a manutenção da decisão liminar acarretará dano irreparável ao Ente Municipal, bem como que a intervenção do Poder Judiciário levará ao caos na prestação dos serviços públicos.

III- Todavia, ao ajuizar a ação civil pública, o Parquet formulou pedidos sucessivos para: 1) impor ao requerido a suspensão da eficácia dos contratos temporários para os cargos/funções listados no procedimento preparatório, pelo período de 10 (dez) meses a contar do deferimento da liminar; 2) a obrigação de se abster de realizar novas contratações temporárias para os cargos/funções listados e; 3) a proibição de prorrogar ou renovar os contratos temporários para os cargos/funções listados.

IV- No entanto, o único pedido liminar que foi acolhido pelo magistrado de piso diz respeito a obrigação de não fazer do Município consistente na abstenção de contratação de novos servidores temporários em afronta ao art. 37, IX, da CF/88.

V- Na decisão, o Juízo de 1º grau fundamentou o indeferimento dos pedidos contidos nos itens 1 e 3 da exordial exatamente na presunção de necessidade/essencialidade dos serviços públicos prestados pelos servidores contratados temporariamente, sob pena de colapso na prestação do serviço público.

VI- Dessa forma, não há que se falar em dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco que a decisão judicial poderá levar ao caos na prestação dos serviços públicos municipais como alega o agravante.

VII- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida em todos os seus termos. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOJÚ
, contra decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Mojú, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0800002-13.2019.8.14.0031), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Na origem, o
Parquet
ajuizou referida ação fundada em supostas irregularidades administrativas na contratação de pessoal com vínculo precário (temporários) com a Prefeitura local, seja pelo quantitativo (1.000 temporários em face de 1.841 efetivos); seja pela periódica renovação dos contratos (984 somente em fevereiro/2019); seja pela natureza dos cargos preenchidos pelas nomeações; seja pela inexistência de vagas no quadro do funcionalismo municipal, o que sugere burla à exigência constitucional do ingresso por via do concurso público e provimento de cargos legalmente inexistentes no funcionalismo Municipal
.

Assim, requereu a medida liminar de obrigação de fazer consistente na suspensão, pelo prazo de 10 (dez) meses, a contar do deferimento da liminar, da eficácia dos contratos temporários para os cargos/funções listado na exordial; a abstenção de realizar novas contratações temporárias para os cargos/funções listados do Procedimento Preparatório anexo a inicial, bem como quaisquer outros cargos/funções, em desacordo com a regra do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal; e imediata abstenção de prorrogar ou renovar os contratos temporários para os cargos/funções listados na exordial.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar, nos seguintes termos:

(...) Assim, pressupondo-se a necessidade do serviço prestado pelo expressivo número de servidores temporários, e tendo-se em conta as providências necessárias para viabilizar a almejada supressão das irregularidades apontadas (processo legislativo e deflagração de concurso público, ambos contando com diversas etapas), não se afigura razoável a assinação do prazo de 10 (dez) meses para a suspensão da eficácia dos contratos temporários já vigentes e interdição de sua prorrogação/renovação, sob pena de colapso nos serviços públicos, acarretando danos de difícil ou incerta reparação a toda a coletividade, pelo que indefiro a liminar, em seus itens 1 e 3.

Todavia, igual óbice não se antepõe ao pedido inserto no item 2 do pleito liminar, que visa evitar maior inchaço na máquina pública à revelia da existência de cargos legalmente criados e sem a submissão ao inafastável certame público, em infringência aos ditames do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. O significativo número de contratações temporárias, sua renovação periódica e a natureza dos cargos abrangidos sugerem que não se trata das hipóteses legais e constitucionalmente admitidas de contratação temporária de excepcional interesse público.

A contratação sem concurso arrosta o interesse público na melhor seleção de seu funcionalismo e depõe contra a impessoalidade e a moralidade administrativa, princípios norteadores da Administração Pública, ao lado da legalidade e eficiência, nos termos do caput do art. 37 da Constituição Federal.

Tal o contexto, defiro o pedido contido no item 2 do pleito liminar, impondo ao Município de Moju, por sua Gestora, a obrigação de não fazer, consistente na imediata abstenção de realizar novas contratações temporárias para os cargos/funções listados às fls. 68/85 do Procedimento Preparatório anexo à inicial, bem como quaisquer outros cargos/funções, em desacordo com a regra do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Com fulcro no art. 11 da Lei 7.347/1985 e art. 537 do CPC, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada contração irregular em testilha com o comando retro, aplicada pessoalmente a Gestora Municipal (nesse sentido: ‘’A cominação de astreintes prevista no art. 11 da Lei nº 7.347/85 pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais’’ – STJ – REsp 1111562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009; mais recentemente AgInt no AgInt no REsp 1430917/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (...)”

Inconformado, o Município de Moju interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (id. 3724316).

Em suas razões, aduz que vem adotando as providencias necessárias para a deflagração de concurso público desde janeiro de 2019 em conjunto com o Ministério Público Federal do Trabalho e assim viabilizar a almejada investidura de novos servidores, de modo que não há que se falar que as contratações temporárias efetivadas pela atual gestão Municipal não estão observando os requisitos legais, da excepcionalidade.

Assevera que ocorreram eventos extraordinários e de grande impacto financeiro, econômico e social que atrasaram a deflagração do concurso, como por exemplo: a queda da ponte do rio Moju no dia 06.04.2019; bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios – FPM nos meses de maio, junho e julho/2019 pela Receita Federal por divergências no recolhimento do INSS patronal dos anos de 2013 e 2014; e a Pandemia do Coronavírus – COVID-19, no ano de 2020 (calamidade púbica e sanitária).

Argumenta que a pretensão do Ministério Público adentra no mérito administrativo e que tal interferência do Poder Judiciário e do
Parquet
revela-se inadmissível, uma vez que a escolha da aplicação dos recursos públicos é competência exclusiva do Poder Executivo.

Ressalta que objetivando suprir a ausência de planejamento do gestor anterior e evitar o colapso dos serviços públicos imprescindíveis, houve a necessidade emergencial de contratação de servidores temporários e, por estes motivos excepcionais, o município de Mojú contratou servidores temporários pelo período de 01 (um) ano, ou seja, 02/2019 até 02/2020.

Defende que o Município vem respeitando os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, logo, todas as contratações temporárias realizadas em fevereiro/2019 observaram os requisitos do art.37, inciso IX, da Constituição Federal, isto é, temporariedade da contratação e excepcionalidade do interesse público – por excepcionalidade no início da gestão (julho/2018), ausência de tempo hábil para realização de concurso, ausência de cargos, entre outros, sendo todos legais, merecendo ser mantidas.

Aponta que a decisão agravada é carente de amparo legal firme e robusto, pelo que, restou comprovado que o Munícipio de Mojú agiu dentro da legalidade e buscou atender necessidade temporária de excepcional interesse público ao contrário do que tentar erroneamente fazer crer o Agravado.

Alega que o
periculum in mora
se encontra em evidência, uma vez que, a demora na prestação jurisdicional acarretará dano irreparável ao município agravante que está em estado de calamidade pública e sanitária em virtude da Pandemia do COVID-19.

Defende que a intervenção no Poder Judiciário levará o Município ao caos nos serviços públicos, pois, a decisão proferida impossibilita o Município não apenas de contratar novos servidores temporários, impossibilita também a substituição daqueles servidores temporários já contratados.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 3896600, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando os argumentos do agravante (id. 3988141).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de 1º grau (id. 4658177).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu parcialmente a liminar pleiteada pelo Ministério Público Estadual e determinou que o Munícipio de Mojú se abstivesse de realizar novas contratações temporárias para os cargos/funções listados no procedimento preparatório anexo à inicial, sob pena de multa diária para cada contratação irregular.

O Município Agravante alega que
vem respeitando os princípios constitucionais que regem a Administração Pública; que a manutenção da decisão liminar acarretará dano irreparável ao Ente Municipal, bem como que a intervenção do Poder Judiciário levará ao caos na prestação dos serviços públicos.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual foi baseada no procedimento preparatório nº 001/2019-MP/PJMOJÚ instaurado para apurar as denúncias de excesso de contratações temporárias realizadas pelo Município de Mojú em desacordo com as normas do art. 37 da Constituição Federal.

Durante o Procedimento Preparatório foi apurado que o Município requerido possui 65 servidores públicos comissionados, 1.841 servidores efetivos e 1.000 servidores contratados de forma temporária.

Em resposta à ofício enviado pelo Ministério Público, o Ente Municipal encaminhou a relação dos servidores contratados em fevereiro de 2019, com os respectivos cargos e data do contrato, onde observa-se que o número total de servidores temporários contratados em único dia (01.01.2019) foi de 994 servidores, conforme documento de id. 14050486 – Pág. 96/114.

Consta ainda no procedimento preparatório, oficio enviado pela Câmara Municipal de Mojú ao Parquet, encaminhando cópia do Requerimento de Indicação nº 028/2019, aprovado pelo Legislativo Municipal, solicitando ao Executivo a realização de concurso público na rede pública municipal, pleiteando ao Ministério Público a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Executivo visando a realização do certame, todavia, a Municipalidade não respondeu a solicitação do MP, o que demostra o desinteresse da Administração Pública.

Soma-se a isso o fato de que o único pedido liminar que foi acolhido pelo magistrado de piso diz respeito a obrigação de não fazer do Município consistente na abstenção de contratação de novos servidores temporários em afronta ao art. 37, IX, da CF/88.

Verifica-se que na inicial da ação civil pública, o Parquet formulou pedidos sucessivos para: 1) impor ao requerido a suspensão da eficácia dos contratos temporários para os cargos/funções listados no procedimento preparatório, pelo período de 10 (dez) meses a contar do deferimento da liminar; 2) a obrigação de se abster de realizar novas contratações temporárias para os cargos/funções listados e; 3) a proibição de prorrogar ou renovar os contratos temporários para os cargos/funções listados.

Todavia, ao analisar o pedido liminar, o Juízo de 1º grau fundamentou o indeferimento dos pedidos contidos nos itens 1 e 3 da exordial exatamente na presunção de necessidade/essencialidade dos serviços públicos prestados pelos servidores contratados temporariamente, sob pena de colapso na prestação do serviço público caso a tutela antecipada fosse deferida, o que geraria danos irreparáveis ou de difícil reparação à toda coletividade. Em razão disso, o magistrado deferiu exclusivamente o pleito para que o Ente Municipal se abstivesse de realizar novas contratações temporárias para os cargos/funções listados no procedimento preparatório anexo à inicial.

Dessa forma, não há que se falar em dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco que a decisão judicial poderá levar ao caos na prestação dos serviços públicos municipais como alega o agravante.

Ademais, entende-se por necessidade temporária do serviço público aquela que se apresenta em um determinado momento e depois se encerra, o que não aparenta ser o caso ora em analise, tendo em vista o excessivo número de servidores temporários contratados em um único dia (994 temporários), o que indica tratar-se de necessidade permanente, a qual não pode ignorar o comando constitucional do concurso público.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE.
MUNICÍPIO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. REQUISITOS CONFIGURADOS.
1. Deve o Tribunal, no exame da insurgência, ater-se ao acerto ou não da decisão agravada, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
2. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente a "probabilidade do direito", uma vez que as noticiadas contratações de temporários pelo município agravante configuram, in casu, preterição ilegal à realização de concurso público, há de se manter a decisão que deferiu a tutela de urgência.
PARECER MINISTERIAL DE SEGUNDO GRAU ACOLHIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04744636720198090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2020)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO SUSPENDENDO A CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. MANUTENÇÃO.
1. No agravo de instrumento o exame se limita ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo magistrado singular, não podendo, em regra, o órgão ad quem se manifestar acerca de matérias que extrapolam o que efetivamente foi decidido, pena de indevido incursionamento no mérito da demanda. 2. É de sabença ordinária que o concurso público é o procedimento administrativo disponível à Administração Pública visando a escolha de seus servidores, traduzindo a aplicação de vários princípios, dentre eles o da impessoalidade, moralidade e isonomia, conforme preceitua a Constituição Federal no art. 37, inciso II, ressalvadas as exceções legais.
3. Demonstrado pelo autor da Ação Civil Pública que há indícios de que está na iminência de haver contratação de pessoal pela Administração Pública, sem concurso público, situação esta que somente poderia ocorrer nos estritos limites preconizados na legislação vigente, o que, a princípio, parece ter sido inobservado, porquanto não se esclarece, de forma cabal, a necessidade de contratação indispensável.
4. Presentes os requisitos autorizadores do provimento antecipatório, ou seja, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, desmerece censura a decisão objurgada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05880540720198090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)

Nesse cenário, estando presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar pelo Juízo de piso, entendo que a decisão
a quo
deve ser mantida na íntegra.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Mojú, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/03/2022